Tribunal: TJBA
Processo: 0326883-39.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0326883-39.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA APELADO: VALDIR DOS ANJOS ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DO RÉU. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o apelante em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se foi atendido o procedimento legal para a extinção do feito sem resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito se o autor, devidamente intimado, quedar-se inerte e não corrigir ou complementar a inicial. 4. No caso, o autor foi previamente intimado, quedando-se inerte. Cabia a ele fornecer as informações necessárias à citação do réu, o que não ocorreu. IV. Dispositivo e tese 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0326883-39.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e como apelada VALDIR DOS ANJOS ALMEIDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.